Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecimento da união estável post mortem entre o de cujus e a apelante, no período compreendido entre dezembro de 2015 até a data de seu óbito, ocorrida em junho de 2020.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituição de família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios acostados aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, os elementos de prova acostados aos autos demonstram que, embora as partes tenham enfrentado dificuldades no curso do relacionamento, a ex-companheira foi a responsável por cuidar e acompanhar o de cujus em seus momentos finais. Assim, deve ser prestigiadaa regra prevista no art. 226 da Constituição Federal. Por isso, diante da análise dos dados factuais trazidos a exame a correta sentença poferida deve ser mantida.
4. Apelação conhecida e desprovida.